Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença n.o 0713091-15.2021.8.07.0001 proposta por DENISE ASSIS PEREIRA MUNIZ, ANTÔNIO DA COSTA MUNIZ NETTO, EDUARDO PEREIRA DA COSTA MUNIZ e OSÓRIO PEREIRA DA COSTA MUNIZ (agravados/exequentes), exarada nos seguintes termos (id 97323034 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos. O banco réu, ID 94826475, requer dilação de prazo para apresentação dos slips/relatórios XER 712. Após, defende que a liquidação deva se processar pelo procedimento comum, ante a existência de fatos novos. Também defende ser inaplicável ao caso o CDC, seja porque os fatos ocorreram antes da vigência desse diploma legal, seja porque o mutuário não se enquadrava como destinatário final, razão pela qual incabível a inversão do ônus da prova. Requer o chamamento ao processo da União e do Bacen, haja vista a responsabilidade solidária. Argui preliminares de: a) incompetência, pois devendo a União e o Bacen integrarem o polo passivo, a competência é da Justiça Federal; b) inépcia da inicial, pois não instruída a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, a cédula de crédito rural, os extratos da operação e planilha de cálculo, além de comprovante de pagamento e quitação da operação. Tece consideração acerca da não obrigatoriedade de exibição de documentos por parte do banco. Quanto ao mérito, sustenta que em razão da cédula de crédito rural mencionada na inicial os requerentes fazem jus ao recebimento de R$ 118.260,72, valor atualizado até 06/2021. Discorre sobre parâmetros para realização da perícia, caso seja determinada pelo juízo. Por fim, faz considerações acerca dos honorários advocatícios. A parte requerente, por sua vez, se manifestou no ID 96945535. Concorda com o valor reconhecido pelo banco, postulando, apenas, pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento. No mais, requereu a rejeição das alegações do requerido. É o relatório do necessário. DECIDO. Passo a analisar as alegações do banco requerido. Liquidação pelo procedimento comum. Sem razão o banco requerido. A liquidação pretendida por meio dos presentes autos pode ser feita por arbitramento, já que se presta apenas à apuração de crédito já reconhecido em título executivo, o qual trouxe elementos suficientes para que se chegue ao montante devido. Esse valor pode ser alcançado por meio da apresentação de pareceres e documentos elucidativos pelas partes ou, não sendo isso suficiente, pela realização de perícia (CPC, art. 510). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ERESP 1.319.232/DF. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 - Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, II, do CPC, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. 2 - Isso porque, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, já que o título executivo (EREsp 1.319.232/DF) trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1299359, 07161773120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inversão do ônus da prova/aplicabilidade do CDC. A alegação do banco requerido, no sentido de ser inaplicável ao caso o CDC, se dá para que não seja invertido o ônus da prova e, consequentemente, não seja o banco obrigado a trazer aos autos documentos e relatórios relativos às operações mencionadas na petição inicial. Todavia, em muitos outros processos similares o banco requerido trouxe aos autos os documentos – notadamente os slips/relatórios XER 712 – que contêm as informações necessárias ao deslinde do processo e aos quais os requerentes não têm acesso. A alegação do banco é apenas genérica, e longe de apresentar uma insurgência real, parece mais querer mostrar que não está disposto a colaborar com o alcance de uma decisão justa e efetiva, o que contraria os princípios norteadores do processo civil (CPC, art. 6o). Sendo assim, a despeito da discussão acerca do ônus probatório, consigno que é incumbência do banco trazer para o processo os documentos necessários ao trabalho pericial, por ser a única parte com possibilidade de fazê-lo. Chamamento ao processo/competência da Justiça Federal. Não assiste razão ao requerido, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. Ademais, o banco não comprovou a existência de cessão do crédito à União, de modo que os autos continuarão a tramitar neste juízo. A superação da existência de litisconsórcio necessário e de não comprovação de cessão do crédito à União esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. Pelo exposto, indefiro o chamamento ao processo e rejeito a preliminar de incompetência. Inépcia da inicial. Resta prejudicada a análise dessa alegação, pois o próprio banco, quando discorreu acerca do mérito, disse da existência da operação e trouxe aos autos os respectivos extratos. Além disso, requereu prazo para juntada dos slips/relatórios XER 712. Logo, os documentos em relação aos quais se alega falta, estão de posse do próprio banco. Portanto, nada a prover no ponto. Prosseguimento do processo. Quanto ao valor devido pelo réu à parte autora, resta incontroverso nos autos que é, sem a incidência de juros e atualizado até 06/2021, o de R$ 115.941,88 (ID 94826477). As partes divergem, tão somente, quanto ao termo inicial dos juros de mora. Os juros da mora devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". A fim de tornar líquido o valor em discussão, determino a remessa do processo à Contadoria Judicial para que realize o cálculo dos juros de mora, os quais devem incidir desde a citação na ação coletiva, e isso considerando o valor incontroverso (R$ 115.941,88). Os cálculos deverão ser atualizados até a data do cálculo pela Contadoria. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Por fim, indefiro o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo banco para juntada de slips XER 712, pois, diante da concordância entre as partes, referida documentação não se faz necessária ao deslinde do processo. A Secretaria deverá cadastrar no sistema, em relação aos requerentes Antônio, Eduardo e Osório, o advogado Rodrigo Marra, conforme procuração de ID 91890528. Intimem-se. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (id 27930896), o agravante afirma que “o indeferimento de intimar a União fere o princípio do contraditório (art. 7o CPC e 5o-LV da CF) , bem como os princípios da boa-fé processual (art. 5o CPC), da cooperação (art. 6o CPC), da razoabilidade e eficiência (art. 8o CPC), dentre outros, na medida em que se está ignorando a verdade dos fatos, negando-se a cooperação com os meios de defesa do Banco executado, já que impede o chamamento ao processo de outro devedor solidário – a União (art. 130-III CPC) - que figura como sucessora do suposto devedor (Banco do Brasil), ente passível de figurar no polo da execução (art.779-II c/c 771 CPC), portanto sendo desarrazoada e ineficiente tal decisão, além de ilegal.” (id 27930896 – pág. 6) Defende que a condenação na ação coletiva foi solidária, de forma que é cabível o chamamento da União ao processo, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil. Alega que a liquidação deve ser processada pelo procedimento comum, em razão da alegação de fatos novos, consistente “na verificação do efetivo pagamento da operação, sendo que o Banco do Brasil já demonstrou que houve a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8088/90, o qual não foi apreciado e poderá gerar enriquecimento ilícito. (id 27930896 – pág. 11) Aduz que o indeferimento da dilação de prazo para apresentação do slip XER configura cerceamento de defesa, uma vez que o referido documento é essencial para apuração do quantum debeatur. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento dos autos na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27930897). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar pretendida. Nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil, havendo condenação solidária, o executado pode chamar os demais devedores solidários para integrar à lide, in verbis: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Por outro lado, o chamamento ao processo dos demais devedores solidários só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, determinou a exclusão da União do polo passivo, ante a sua manifestação de desinteresse na causa. 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 3. O artigo 114 do Código de Processo Civil revela, de modo cristalino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de fundamento para a manutenção da União no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 5. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento - da qual participou a União -, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328697, 07496735120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO INDICE DE REAJUSTE DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RE 1.101.937/SP. JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAREM A LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Cuida-se de agravo de instrumento em que o BANCO DO BRASIL S/A pretende a suspensão da liquidação de sentença coletiva, onde fora condenado, conjuntamente com a União e o Banco Central, à revisão do índice de reajuste de mútuo concedido através de cédula de crédito rural. -O Supremo Tribunal Federal jugou o mérito do RE 1.101.937, tendo concluído pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7347/85, com redação dada pela Lei 9.494/09. -Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que limitava a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, bem como repristinada a redação anterior, em que a eficácia erga onmes não se limita à competência territorial, resta superado o óbice ao prosseguimento da liquidação de sentença. - Pela decisão recorrida, o agravante foi condenado solidariamente com as demais pessoas jurídicas de direito público. Sendo assim, segundo regra do instituto da solidariedade, é opção do credor cobrar a dívida de um ou de todos os coobrigados, não havendo justificativa legal para determinar a inclusão dos demais devedores no polo passivo, ao arrepio da vontade do autor. - O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. -Uma vez que o agravante já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, tratando-se na origem de processo que se encontra na fase de liquidação de sentença, ausente a probabilidade do direito do agravante, consistente no chamamento da União ao processo. Quanto ao processamento da liquidação pelo procedimento comum, em razão da alegação de fato novo, consistente no pagamento da operação por meio da compensação de créditos, não vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o agravante poderá alegar eventual excesso de execução em momento oportuno. Por fim, não vejo cerceamento de defesa em razão do indeferimento da dilação de prazo para apresentação do documento denominado slip XE, uma vez que o prazo de 15 (quinze) dias foi concedido pelo juiz a quo em 21/05/2021 (id 92384504 dos autos de origem), de forma que até a presente data já houve tempo suficiente para que o agravante promovesse sua juntada aos autos. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência dos requisitos necessários, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.